Tribunal: STF
Processo: Rcl 57118
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. POSTERIOR HABILITAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS PRETENDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Segundo a inicial, foi cumprido mandado de prisão em face do ora reclamante no bojo dos autos n. 5184004-59.2022.8.21.0001. 



    A defesa alega que, passados mais de 4 dias da deflagração da operação policial, não foi devidamente habilitada nos autos e desconhece, até o momento, o acervo de elementos reunidos na investigação. 



    Requer seja determinado “o fornecimento do acesso integral aos documentos, bem como o IMEDIATO acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do Reclamante”.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo julgamento da reclamação como prejudicada. 



    É o relatório. Decido.



    Constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 



    Com efeito, a autoridade reclamada informou que “determinou o traslado dos documentos indicados pelo Delegado para os autos do Inquérito Policial n. 51086035420228210001, com posterior cadastramento dos defensores constituídos pelos investigados que solicitaram acesso às cautelares”.



    Como bem apontou o Parquet Federal, “resta prejudicado o objeto da presente Reclamação”.



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente